Tribunal: TJBA
Processo: 8035923-62.2025.8.05.0000
Classe: Restauração de Autos
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL n.
8035923-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: EZAIR RODRIGO BOSSA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO FABIANO PIROLLA SENA

ACORDÃO

EMENTA : INCIDENTE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE JULGAMENTOS SOBRE A MESMA LIDE. ERRO DE PROCEDIMENTO DECORRENTE DE FALHA NA MIGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS PROCESSUAIS (SAJ E PJE). OFENSA À COISA JULGADA.
INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO SEGUNDO JULGAMENTO RECONHECIDA DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Incidente de Restauração de Autos instaurado pelo Estado da Bahia, no qual se alega a existência de um julgamento anterior, proferido em 2018, no âmbito da Apelação Cível nº 8000219-60.2015.8.05.0154. Sustenta o Requerente que, por uma falha na transição dos autos físicos para o sistema PJe, o referido acórdão não foi devidamente registrado, o que resultou em um segundo julgamento da mesma causa em 30/05/2025, com resultado diverso. Pleiteia, assim, a restauração dos autos para fazer prevalecer a primeira decisão e anular a segunda.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas são:
a) o cabimento do incidente de restauração de autos na hipótese de falha de integração de sistemas, em vez de extravio ou desaparecimento de peças processuais;
b) a comprovação da existência de um primeiro julgamento válido e com trânsito em julgado, a configurar ofensa à coisa julgada pelo segundo acórdão proferido;
c) a possibilidade de o Tribunal, de ofício, corrigir o erro material e declarar a nulidade do segundo julgamento, mesmo diante da inadequação da via processual eleita pelo Requerente.

III. Razões de decidir
3. O incidente de restauração de autos, previsto no artigo 712 do Código de Processo Civil, destina-se a recompor processos cujas peças foram extraviadas ou destruídas, o que não corresponde à situação fática. A documentação acostada, em especial a certidão da Secretaria (ID 93263294), demonstra que os autos físicos do primeiro julgamento não desapareceram, mas apenas não foram corretamente migrados para o sistema eletrônico PJe, revelando a inadequação da via eleita.
4. Apesar da improcedência do incidente, os autos revelam um grave erro de procedimento. Há provas contundentes de que a Apelação Cível foi julgada por este Colegiado em 2018, com trânsito em julgado certificado em 15/03/2019 (ID 93263300, p. 3). O segundo acórdão, proferido em 30/05/2025 (ID 82870774), abordou questão já decidida e acobertada pela autoridade da coisa julgada material, configurando violação direta ao disposto nos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil.
5. A nulidade do segundo julgamento é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, a fim de preservar a segurança jurídica e a higidez do sistema processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Incidente de Restauração de Autos julgado improcedente. De ofício, declarada a nulidade absoluta do acórdão proferido em 30/05/2025, determinando-se a prevalência da decisão anterior, transitada em julgado.
Tese de julgamento: "1. O incidente de restauração de autos não constitui a via processual adequada para sanar falhas na migração de dados entre sistemas judiciais, sendo cabível apenas nos casos de efetivo desaparecimento ou extravio das peças processuais. 2. A prolação de um segundo acórdão sobre matéria já decidida em caráter definitivo ofende a coisa julgada material, impondo o reconhecimento, inclusive de ofício, de sua nulidade absoluta para garantir a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 502, 505 e 712 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da RESTAURAÇÃO DE AUTOS Nº 8035923-62.2025.8.05.0000(APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000219-60.2015.8.05.0154), em que figura como requerente o Estado da Bahia e como requeridos D. B. B., menor impúbere representado por seus genitores, EZAIR RODRIGO BOSSA e RADAMES GUEDES BASTOS BOSSA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em julgar IMPROCEDENTE O INCIDENTE, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .